Tribunal: TJDFT
Processo: 0718816-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0718816-22.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RKI RECREACAO E LAZER LTDA, MALDIVIAS COMERCIO DE COMESTIVEIS LTDA, RVL LOCACOES COLABORATIVAS LTDA AGRAVADO: PIER 21 CULTURA E LAZER S/A D E C I S Ã O PIER 21 CULTURA E LAZER S.A. opôs embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, em face da decisão que deferiu parcialmente o pedido liminar, para antecipar os efeitos da tutela de urgência, a fim de garantir aos agravantes, ora embargados, a manutenção do desconto de 30% sobre as taxas condominiais (tendo como parâmetro os valores cobrados antes do início da pandemia COVID-19), nos moldes inicialmente propostos pelo próprio agravado, até ulterior decisão do Juízo da Vigésima Quinta Vara Cível de Brasília Em suas razões, o embargante afirma que a decisão embargada é contraditória, pois a concessão do desconto de 30% das taxas condominiais se deu em momento pretérito ao da reabertura dos shoppings e que, com a retomada das atividades, o embargante teve que adimplir com os custos para o controle de acesso ao público, de modo que despendeu recursos próprios para a feitura de demarcações de acesso, controle de temperatura e disponibilização de álcool em gel, objetivando a segurança dos frequentadores do local e dos próprios lojistas, devendo tal despesa ser suportada e de forma rateada pelos condôminos, tendo em vista a natureza da despesa. Aduz não ser plausível que se mantenha o mesmo desconto das taxas condominiais vigentes antes da retomada das atividades em shoppings, ainda mais considerando os gastos advindos da reabertura das atividades. Aduz que o Decreto no 40.939, de 2 de julho de 2020, já apontava a retomada gradual da economia local, ao que a manutenção de uma situação que prevalecia antes do regresso das atividades mostra-se contraditória com os eventos e fatos narrados. Defende que a decisão embargada imprime descompasso à relação entabulada entre as partes, mormente quando já existente inadimplência por parte de alguns dos embargados. Requer, ao final, o recebimento e acolhimento dos presentes embargos de declaração e de seus efeitos infringentes, a fim de que o vício supracitado seja sanado e que, por conseguinte, seja aperfeiçoado o v. acórdão e cassada a liminar concedida, conhecendo-se e provendo-se o presente recurso, realizando, portanto, o seu devido processamento e julgamento Brevemente relatados. Decido. Conheço dos embargos de declaração, porquanto estão presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Sem razão o embargante. Na decisão embargada foram expostos claramente os fundamentos que levaram ao deferimento parcial do pedido liminar, tendo sido destacado, naquela oportunidade, a reabertura dos shoppings, em horário reduzido. Tal fato, portanto, foi levado em consideração na tomada da decisão, assim como a necessidade de evitar um desequilíbrio ainda maior para os envolvidos e terceiros. Neste contexto, não se observa a existência do vício alegado, principalmente se, como é cediço, a contradição que autoriza os embargos de declaração é a da decisão com ela mesma, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte. Nesse sentido, eventual alteração da situação de fato que prevalecia quando proferida a decisão embargada não é, a toda evidência, fundamento suficiente para tornar contraditória a decisão. Dessa forma, inadmissível o acolhimento do recurso aclaratório, se inexistentes seus pressupostos autorizadores, restando, antes, demonstrada a intenção de rediscutir a decisão. Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração opostos e os REJEITO. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 13 de julho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator